Tribunal: STF
Processo: HC 257864
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.6.2025, por Nivaldo Vieira da Silva, advogado, em benefício de E. R. N., contra decisão pela qual, em 9.6.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.009.910. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5013695-37.2025.4.03.0000, pelo Desembargador Helio Nogueira, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. 



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 1.009.261, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Sustenta ter ocorrido cerceamento do direito de defesa e contrariedade à Súmula Vinculante n. 14, pois teria sido apresentada petição ao juízo de origem da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Guarulhos/SP para requerer a habilitação da defesa técnica. Destaca não ter havido deliberação a respeito por estar sendo aguardada a manifestação do Ministério Público Federal quanto a esse requerimento.



    Argumenta que, em “processos criminais que tramitam sob segredo de justiça, a habilitação do advogado é um procedimento essencial para garantir o direito de defesa e o acesso aos autos. O impedimento do cadastro é considerado nulidade absoluta, jamais, seria competência do Ministério Público ou juiz ‘a quo’ decidir quem vai realizar a defesa”.



    Afirma ausência de fundamentação idônea e de elementos concretos a comprovar os requisitos para a prisão temporária do paciente. Ressalta não ter sido apontada a conduta praticada por ele que caracterizaria o crime de tráfico de entorpecente nem prova da prática desse delito no inquérito policial em curso na origem, quando teria sido apenas demonstrado que a investigação teve início em razão de diálogos entre outros acusados que em nada diriam respeito ao paciente.



    Assevera que, “tratando-se de delito cometido sem violência ou ameaça a pessoa, e, ainda, sendo PRIMÁRIO, em caso de prolação de sentença condenatória, ao fim, haverá a incidência do parágrafo 4º do mencionado artigo 33, que preconiza uma causa obrigatória de diminuição de pena”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se a concessão da liminar da ordem para que seja o Paciente imediatamente colocado em liberdade, ante a ausência dos requisitos necessários a manutenção da prisão cautelar.



    Requer-se, ainda, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar”. 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



     



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.009.910. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5013695-37.2025.4.03.0000, pelo Desembargador Helio Nogueira, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. 



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal Regional Federal da Terceira Região não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



     



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



     



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 6.6.2025, ao prestar as informações requisitadas para a instrução do Habeas Corpus n. 5013695-37.2025.4.03.0000, impetrado em segunda instância, o juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Guarulhos/SP afirmou: 



    “(...) Trata-se de representação da Polícia Federal em que se pretende ordem de busca e apreensão e prisão temporária em face de investigados nos autos do IPL nº 2025.0050039-SR/PF/SP, a fim de se apurar com mais eficácia a autoria, participação e as circunstâncias de crime de tráfico internacional de drogas (art. 33, c/c art. 40, inciso I, da Lei 11.343/06), ocorrido no Aeroporto Internacional de Guarulhos. 



    Segundo consta dos autos, no dia 25/02/2025 o norte-americano [N. V.] foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, ao desembargar em território nacional, no voo LA 8087, procedente de Los Angeles/EUA, transportando em sua bagagem, 41.554g de massa líquida Tetrahidrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como Skunk, conforme laudo nº 751/2025 – SETEC/SR/PF/SP. 



    Consta que após a prisão, o custodiado manifestou desejo de colaborar com as investigações e autorizou o acesso ao celular que havia sido apreendido. A partir das mensagens extraídas foi possível verificar a participação de [V. A. G.], supostamente o responsável pelo fornecimento da droga nos EUA, e de [E. R. N., ora paciente], brasileiro a quem [N. V.] deveria entrar a substância ilícita quando da sua chegada ao país. 



    Conforme os autos, [V. A. G.], residente nos EUA, foi quem organizou e coordenou a viagem de [N. V.] ao Brasil, bem como forneceu a ele a droga apreendida. 



    Nas mensagens encontradas, [V. A. G.] trata da chegada de [N. V.] ao Brasil, afirmando que o colocaria em contato com o ‘embaixador’ da casa noturna D-EDGE, localizada em São Paulo-SP, pessoa identificada como [E. R. N.], ora paciente], que é a pessoa que recepcionaria a droga quando da chegada de [N. V.] no Brasil, muito provavelmente para posterior distribuição a clientes e frequentadores da boate, e que se auto intitula como ‘embaixador’ daquela casa noturna em suas redes sociais. 



    Em uma captura de tela encaminhada por [V. A. G.] a [N. V.], [o paciente] indicou que receberia algo de [N. V.], e que este material será enviado para a casa noturna D-EDGE e para outros contatos dele. No final, [o paciente] diz a [V. A. G.] que transformariam o plano em realidade, que ‘fariam dinheiro’ e que ele poderia ser o ‘representante do grupo’ aqui no Brasil. 



    Representação da autoridade policial, em 10/05/2025, pela prisão temporária [do paciente] e [V. A. G.], bem como expedição de mandados de busca e apreensão na residência de [E. R. N.] e autorização judicial de acesso aos dados (id. 363407750). 



    Manifestação do Ministério Público, em 14/05/2025, favorável pela decretação da prisão temporária requerida e demais requerimentos (id. 363870181). 



    Decisão, proferida em 19/05/2025, decretando a prisão temporária dos investigados e a medida de busca e apreensão (id. 364560335), nos seguintes termos:



    ‘A fim de apreender telefones, computadores e similares, agendas e anotações que possam ter ligação com o crime investigado, bem como a identificação de coautores e partícipes, a Polícia Federal representa pela busca e apreensão nos endereços de [E. R. N.]. 



    A busca e apreensão domiciliar é medida extrema, que demanda ‘fundadas razões’ a seu deferimento, admissível, em atenção à proporcionalidade, apenas se presentes outros elementos seguros de vinculação dos residentes à prática de crime e absolutamente necessário ao avanço das investigações. 



    É o que se verifica quanto aos investigados, em face dos quais, como exposto, há indícios de autoria e participação em delito de tráfico internacional de drogas. 



    Ainda, a busca e apreensão se justifica pela necessidade de se consolidar o conjunto fático-probatório com a maior segurança, possibilitando identificar com maior profundidade o alcance da participação dos requeridos e a extensão da organização criminosa. 



    (...) DA PRISÃO TEMPORÁRIA 



    A Polícia Federal representa, ainda, diante dos indícios de envolvimento no delito em apuração e acima exposto, pela prisão temporária dos investigados [V. A. G. e do paciente]. 



    A prisão temporária é a mais adequada no momento, mormente tendo em conta que as investigações não foram concluídas, existem as pendências da busca e apreensão e dos acessos aos dados e comunicações. 



    O art. 1º da Lei n. 7.960/89 exige a presença de fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes de tráfico de drogas e, nesse sentido, conforme exposto na fundamentação, estão inequivocamente presentes. 



    Também por força de lei se exige que seja imprescindível para as investigações do inquérito policial. 



    Conforme relatado, há fortes indícios de atuação dos investigados no tráfico internacional de drogas apurado, evidenciado pelas mensagens extraídas do aparelho celular apreendido em poder de [N. V.], as quais foram detalhadamente analisadas no inquérito policial e no pedido de representação da autoridade policial. 



    Trata-se agora da fase ostensiva da investigação, diante da necessidade de coleta de mais informações a elucidar definitivamente os fatos, especialmente quanto a extensão da organização criminosa, com a possível identificação de outros envolvidos. 



    O prazo da prisão é o legal, isto é, 30 dias, prorrogável por igual período apenas e tão somente em caso de extrema e comprovada necessidade. 



    Diante do exposto com fundamento no artigo 1º, incisos I e III, alínea ‘n’, da lei nº 7.960/89 e no art. 2º, §4º, da Lei nº 8072/90, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA de:



    [V. A. G.]; e [do paciente].



    Mandado de prisão e de busca e apreensão em desfavor [do paciente] cumpridos em 30/05/2025 (id. 366248605). 



    Pedido da defesa [do paciente], em 31/05/2025, através da advogada Viviane Aguera de Freitas OAB/SP 231.005, requerendo sua habilitação nos autos (id. 366371138). 



    Pedido da defesa [do paciente], em 02/06/2025, através do advogado Nivaldo Vieira da Silva, OAB/SP 414.230, requerendo sua habilitação nos autos (id. 366523030). 



    Foi determinado vistas ao MPF para se manifestar sobre o pedido de habilitação nos autos (id. 366562431). 



    Atualmente, os autos aguardam a manifestação do Ministério Público Federal”. 



 



    7. Pelo demonstrado nestes autos, o pedido de habilitação da defesa técnica do paciente não foi indeferido pelo juízo de origem, apenas aguarda a complementação da instrução com a manifestação do Ministério Público Federal, conforme informado em 6.6.2025. Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado na espécie por suposta contrariedade ao exercício do direito de defesa. Eventual indeferimento do pedido da defesa, após a manifestação da acusação, ou demora na análise do pedido podem ser objeto de insurgência pelos instrumentos jurídicos adequados.



    8. Ademais, pelo que demonstrado nestes autos eletrônicos, foram apresentados elementos concretos para justificar a prisão temporária do paciente, levada a efeito em 30.5.2025. Foi ressaltada a existência de “fortes indícios de atuação dos investigados no tráfico internacional de drogas apurado, evidenciado pelas mensagens extraídas do aparelho celular apreendido em poder de [N. V.], as quais foram detalhadamente analisadas no inquérito policial e no pedido de representação da autoridade policial”. Asseverou o juízo de origem tratar-se “agora da fase ostensiva da investigação, diante da necessidade de coleta de mais informações a elucidar definitivamente os fatos, especialmente quanto a extensão da organização criminosa, com a possível identificação de outros envolvidos”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 1º da Lei n. 7.960/1989. 



     



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão temporária e não aplicação de medida cautelar alternativa. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO  
FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A prisão temporária é cabível quando demonstrada, com base nos elementos concretos dos autos, a sua imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial, a presença de fundadas razões de autoria e a contemporaneidade da medida. Precedentes: HC 223.397-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segundam Turma, DJe de 12/09/2023; Rcl 58.215-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/05/2023. 2. In casu, o paciente teve a prisão temporária decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 250.299-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 28.2.2025).



     



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão temporária.



     



    Para rever os pressupostos da prisão temporária na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



     



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



     



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



     



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal Regional Federal não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



     



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



     



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 5013695-37.2025.4.03.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. 



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Helio Nogueira, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. 



    Publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça determinado nestes autos eletrônicos.



     Brasília, 25 de junho de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora